Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-12.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-12.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LEAL e outros

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. A autora alegou desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

4. Documentos juntados aos autos demonstram que o contrato foi quitado, com todas as parcelas devidamente descontadas.

5. A instituição financeira não impugnou especificamente os documentos apresentados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A inscrição do nome da autora decorreu de débito já quitado, conforme comprovado por extratos e documentos de consignação.

8. A ausência de impugnação específica pela instituição financeira reforça a veracidade dos documentos apresentados.

9. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

10. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, com base na teoria do risco do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a)

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente ou quitado, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização; b) A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, com base na teoria do risco do empreendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000790-12.2018.8.05.0191
, em que figura como apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL
e, como parte apelada,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de ____________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça